Tribunal: TJBA
Processo: 8001296-28.2024.8.05.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001296-28.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JEFERSON CABRAL DE NOVAIS

Advogado(s)
:
EDSON ROBERTO DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
MENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. 1) PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA
EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA.
SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. DECISÃO PROFERIDA ESCORREITA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE DELINEOU, COM RIQUEZA DE DETALHES, O ITER CRIMINIS. A IMPRONÚNCIA SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO MANIFESTA A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE OU DE INDÍCIOS DE AUTORIA,
, NÃO SENDO O CASO DOS FÓLIOS.
2)
CONCLUSÃO
: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8001296-28.2024.8.05.0045
,
tendo
JEFERSON CABRAL DE NOVAIS
, como
RECORRENTE
e, na condição de
RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para
CONHECER
e
IMPROVER
o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR